Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-76.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-76.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WAGNER BATISTA RODA - CPF: 042.208.011-03 (APELADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BATISTA RODA - CPF: 001.999.651-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO NUNES SOARES - CPF: 976.511.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS ANJOS NUNES SOARES - CPF: 420.034.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 840.356.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANE DE SAL ARAUJO - CPF: 059.079.321-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERI DA CONCEICAO SILVA - CPF: 978.768.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.104.761-00 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER BATISTA RODA - CPF: 042.208.011-03 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo meio cruel e feminicídio. Preliminar do órgão ministerial. Intempestividade. Rejeitada. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Jurados optaram por uma das correntes de intepretação da prova. Soberania dos veredictos. Bis in idem. não caracterizada. Recurso ministerial. Exasperação da pena basilar. Provimento parcial. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra condenação por homicídio qualificado (meio cruel e feminicídio) visando ao decote da majorante e redução da pena.

Recurso ministerial para a exasperação da pena basilar.

II. Questão em discussão

(1) Intempestividade do apelo defensivo; (2) decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos; (3)
bis in idem
; (4) fração da exasperação da pena basilar; (5) valoração da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

1. As razões defensivas devem ser conhecidas
com fundamento no princípio da ampla defesa e do direito
ao duplo grau de jurisdição.

2. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário a provas dos autos.

3.
A valoração das
consequências do crime está fundada no abalo
psicológico devastador para os 3 (três) filhos da vítima [necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo, tendo inclusive uma das crianças ideias suicidas], ao passo que a causa de aumento refere-se à circunstância objetiva [crime praticado na presença de descendentes da vítima] que não exige resultado, a elidir
bis in idem
.

4.
A fração utilizada pelo Juízo singular [
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses] para exasperar a pena basilar não é considerada desproporcional ou desarrazoada.

5. A potencial consciência da ilicitude constitui fundamento inidôneo para valorar a culpabilidade.

6. Inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante/apelado.

7.

As circunstâncias do crime estão fundadas em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido.

Apelo ministerial provido parcialmente.

Teses de julgamento:

1. Não há
óbice para conhecer e processar o apelo à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
.

2. Não se configura como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

3. A
negativação das consequências do crime de feminicídio concomitante à aplicação da causa de aumento do [crime praticado na presença de descendente da ofendida] não caracteriza
bis in idem
, notadamente porque a majorante possui caráter objetivo que não exige qualquer resultado.

5.
A
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
.

6. A negativação da culpabilidade não pode estar vinculada à elementares do crime, ao passo que a personalidade exige comprovação.

7.
A prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, local no qual deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias negativas do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, VI, § 7º, III;

Jurisprudência relevante:

STF, AgRg no RHC 189.088 – relatora Min. Rosa Weber – 3.8.2021;
STJ, HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016;
AgRg no REsp 1.942.880/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma – 3.11.2021; AgRg no HC 609.292/MS – relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 13.10.2020; HC 1006039/SP – relator Min. Og Fernandes – 27.6.2025;
AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023;
HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021; AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022;
TJMT, AP 0036462-85.2016.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2025; AP 0001037-77.2016.8.11.0080 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 30.5.2018; AP 1004279-58.2025.8.11.0000 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda –28.3.2025; AP nº 0000432-14.2014.8.11.0077, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020;
Enunciados Criminais 12 e 13;
AP 1002611-22.2022.8.11.0044 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 23.5.2025;
AP nº 0000192-17.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2019;
AP 0001586-29.2002.8.11.0064 – relator Des. Orlando Perri – 14.5.2024;
TJSP, Apelação nº 0000147-26.2011.8.26.0233 – relator Pedro Menin – 14.1.2014;

Doutrina relevante:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000367-76.2024.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

WAGNER BATISTA RODA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

WAGNER BATISTA RODA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por WAGNER BATISTA RODA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE
1000367-76.2024.8.11.0036
), que o condenou por homicídio qualificado [meio cruel e feminicídio] e majorado [praticado na presença física de descendentes da vítima] a 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, III e VI, c/c § 2º-A, do CP – redação anterior à Lei nº 14.994/2024 – (ID 258687195).

WAGNER BATISTA RODA sustenta que: 1) a decisão dos jurados sobre a
“prática do crime na presença física dos descendentes da vítima”
seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2) a elevação da pena na primeira e na terceira fases pela mesma circunstância [crime praticado na presença dos filhos da vítima] caracterizaria
bis in idem
; 3)
a pena-base deveria ser elevada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou
“decotada”
a majorante [crime praticado na presença de descendente da vítima] e, por consequência, reduzida a pena (ID 307742351).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA sustenta que: 1)
”o contexto de violência doméstica e familiar [...] demonstra [...] a consciência do agente quanto à ilicitude de seus ato”
, a justificar a valoração da culpabilidade; 2) o apelado teria personalidade
“violenta e há tempos agredia fisicamente e psicologicamente”
a ofendida ; 3) as circunstâncias do crime [praticado
“na residência da vítima [...] em período noturno [...] tendo obstruído a entrada [...] com um sofá”
] ensejaria e exasperação da pena basilar.

Postula o não conhecimento do apelo de WAGNER BATISTA RODA e o provimento para aumentar a pena imposta (ID 295335918).

As partes [
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA e WAGNER BATISTA RODA] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 310588384 e ID 307742351).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, opina por seu desprovimento e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS III E VI, C/C §2º-A, INCISO I E § 7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 11.340/2006). 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – ACOLHIMENTO – APELO DEFENSIVO AJUIZADO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – A CONTAGEM DO PRAZO PARA APELAR DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SE INICIA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM PLENÁRIO – PRECEDENTES – [...] – 1.2. MÉRITO RECURSAL: PRETENDIDA REFORMA DA REPRIMENDA BASILAR, A FIM DE NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – IN CASU, O QUESITO CULPABILIDADE, QUE REVELA O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, APONTA MAIOR CENSURABILIDADE E PERICULOSIDADE SOCIAL, PORQUANTO EXTRAPOLOU OS LIMITES ORDINARIAMENTE PREVISTOS PARA O TIPO PENAL IMPUTADO, EM RAZÃO DO HISTÓRICO DE AGRESSÕES QUE ANTECEDERAM O EVENTO MORTE – A PERSONALIDADE, DA MESMA FORMA, MILITA EM DESFAVOR DO RÉU, POIS A AGRESSIVIDADE PRATICADA ALÉM DE ATINGIR A SUA EX-COMPANHEIRA, TAMBÉM ERA DIRECIONADA AOS FILHOS MENORES DELA, INCLUSIVE EM UM EPISÓDIO GRAVÍSSIMO ONDE ELE TENTOU ATEAR FOGO EM UMA BARRACA DE CAMPING ONDE AS CRIANÇAS ESTAVAM DORMINDO – É PRESCINDÍVEL LAUDO PERICIAL PARA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE – PRECEDENTES: [...] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE TAMBÉM MERECEM SER TAXADAS COMO DESFAVORÁVEIS, EM RAZÃO DO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO, O QUAL FORA PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA, DURANTE A MADRUGADA, SENDO OS FILHOS DA VÍTIMA DESPERTADOS E OBRIGADOS A CORRER PARA FORA DE CASA, NA TENTATIVA DE BUSCAR SOCORRO PARA A SUA GENITORA – ALÉM DISSO, O RÉU OBSTRUIU A PORTA DA CASA COM UM SOFÁ E DEIXOU A OFENDIDA AGONIZAR ATÉ A MORTE, O QUE, SEM DÚVIDA, ULTRAPASSA DAS ELEMENTARES DO CRIME DE HOMICÍDIO – PRECEDENTES: [...] – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, A FIM DE MAJORAR A PENA-BASE DO RÉU. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, NA PARTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, E A TERCEIRA FASE RELATIVA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 7º, INC. III, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO PROMOVIDO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME APONTADAS COMO DESFAVORÁVEIS PELO ELEVADÍSSIMO ABALO EMOCIONAL CAUSADO NA PEQUENA COMUNIDADE LOCAL E TAMBÉM NOS TRÊS FILHOS DA VÍTIMA QUE PRESENCIARAM A SUA MORTE, ESTANDO UM DELES COM COMPORTAMENTOS SUICIDAS, NA MEDIDA EM QUE FORA SURPREENDIDO COM UMA FACA NA SUA CAMA E, POSTERIORMENTE, COM UM PEDAÇO DE FIO, TENDO CONFESSADO A PRETENSÃO DE ATENTAR CONTRA A PRÓPRIA VIDA – POR SUA VEZ, A ALUDIDA CAUSA DE AUMENTO FORA APLICADA PELO FATO CONCRETO DA PRESENÇA DAS CRIANÇAS – PORTANTO, A CAUSA DE AUMENTO RELACIONA-SE ESTRITAMENTE À PRESENÇA DOS DESCENDENTES, ENQUANTO QUE AS CONSEQUÊNCIAS SÃO GRAVÍSSIMAS E DESFAVORÁVEIS PELO DESENROLAR DOS FATOS, QUE CULMINARAM EM TRAUMAS PSICOLÓGICOS PROFUNDOS E PERMANENTES, ESPECIALMENTE NA CRIANÇA QUE DESENVOLVEU COMPORTAMENTOS SUICIDAS – 2.2. PLEITOS DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 121, § 7º, INC. III, DO CP), OU ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS DE QUE OS FILHOS DA VÍTIMA PRESENCIARAM A SUA MORTE – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, MORMENTE CONSIDERANDO QUE FORAM TRÊS DESCENDENTES ATINGIDOS PELOS ATOS PRATICADOS PELO RÉU – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO, POR SER INTEMPESTIVO. CASO SEJA CONHECIDO, MANIFESTA-SE PELO SEU DESPROVIMENTO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 318640864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA suscita a preliminar de intempestividade do apelo
WAGNER BATISTA RODA
sob a assertiva de que fora interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 11.6.2025, sendo que o apelante
WAGNER BATISTA RODA e o seu Defensor dativo foram intimados na mesma data (ID 295335896)
.

O prazo recursal se encerrou em 16.6.2025, sendo que a Defesa do apelante [Dr. Fernando Ferreira da Silva – OAB/MT 14.924-O] interpôs apelação somente no dia 17.6.2025 (ID 295335911), cuja intempestividade restou certificada nos autos (ID 295335917).

As razões recursais de
WAGNER BATISTA RODA
, mesmo extemporâneas, devem ser conhecidas em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
“ao duplo grau de jurisdição”
(
TJMT, AP 0036462-85.2016.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 23.9.2025; AP 0001037-77.2016.8.11.0080 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 30.5.2018; AP 1004279-58.2025.8.11.0000 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda –28.3.2025; TJSP, Apelação nº 0000147-26.2011.8.26.0233 – relator Pedro Menin – 14.1.2014), sobretudo por inexistir “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, mormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AP nº 0000432-14.2014.8.11.0077, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26/04/2024, por volta das 02h25min, na residência situada na Avenida Presidente Dutra, nº 42, Bairro Sebastião Dias II, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT, o denunciado Wagner Batista Roda, com consciência e vontade, agindo com nítido animus necandi, ceifou a vida da vítima Elenice Moreira dos Santos, sua convivente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, utilizando-se de meio cruel e na presença física de descendente da ofendida, desferindo múltiplos golpes com instrumento perfurocortante (faca/canivete), causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia de fls. 109/113 e Mapa Topográfico de fls. 114/127 do IP., as quais foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

[...] na data e horário mencionados, o denunciado Wagner Batista Roda atacou (eventual motivo incerto) na presença física dos filhos desta, a vítima Elenice Moreira dos Santos, com quem mantinha relacionamento amoroso, desferindo múltiplos golpes com arma branca (faca/canivete), causando a morte dela.

Na ocasião, os filhos da vítima, sendo a adolescente de 12 anos de idade e as crianças de 11 anos e idade e a outra de 07 anos de idade que presenciavam as agressões, pediram socorro aos vizinhos da família, estes que acionaram a Guarnição da Polícia Militar.

[...]

Restou evidenciado que o crime foi praticado contra pessoa do sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar (art. 5º, caput, inciso II e art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006), caracterizando o feminicídio incluído no Código Penal pela Lei nº 13.104/2015.

Da mesma forma, a qualificadora do meio cruel também incide no caso, diante da multiplicidade de golpes desferidos pelo denunciado em desfavor da vítima, causando sua morte, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, deixando-a entrar em estado de choque hemorrágico, não prestando qualquer auxílio, assistindo a sua morte, revelando total ausência de sentimento humanitário e com brutalidade incomum.

Por fim, a conduta delituosa foi praticada na presença física dos filhos da vítima Elenice Moreira dos Santos, sendo uma adolescente de 12 anos de idade e duas crianças uma de 11 anos e outra de 07 anos de idade.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual WAGNER BATISTA RODA, como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel) e VI (feminicídio) c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar) e § 7º, inciso III (presença física de descendente), todos do Código Penal [...].”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 249414660)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1° Quesito – No dia 26 de abril de 2024, por volta das 02h25min, na residência situada na Av. Presidente Dutra, nº 42, Bairro Sebastião Dias II, neste Município e Comarca de Guiratinga/MT, a vítima ELENICE MOREIRA DOS SANTOS foi atingida por múltiplos golpes de instrumento perfurocortante (faca/canivete), causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de id. 154618130?

(04) SIM

(00) NÃO

2° Quesito – O denunciado WAGNER BATISTA RODA, no local e tempo anteriormente citados, valendo-se de instrumento perfurocortante (faca/canivete), desferiu múltiplos golpes na vitima ELENICE MOREIRA DOS SANTOS, ocasionando os ferimentos descritos Pericial de id. 154618130?

(04) SIM

(00) NÃO

3° Quesito – O jurado absolve o acusado?

(00) SIM

(04) NO

4° Quesito – QUALIFICADORA MEIO CRUEL - O denunciado WAGNER BATIST RODA agiu por meio cruel, diante da multiplicidade de golpes desferidos pelo denunciado em desfavor da vítima?

(04) SIM

(02) NO

5° Quesito – QUALIFICADORA FEMINICÍDIO - O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar?

(04) SIM

(01) NÃO

6° Quesito – CAUSA AUMENTO PENA - O crime foi cometido na presença fisica dos filhos da vítima?

(04) SIM

(03) NÃO.
”
(ID 295335895-fls.21)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e autoria das lesões produzidas na vítima Elenice Moreira dos Santos. Reconheceram ainda que o réu agiu com

animus necandi,
com emprego de meio cruel e que o delito foi motivado em decorrência de violência de gênero, baseado em violência doméstica e familiar.

Reconheceram ainda que o crime foi praticado na presença física de descentes da vítima.

[...]

Diante do exposto, obediente à decisão do nobre Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu WAGNER BATISTA RODA, brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido no dia 20/11/1990, em Guiratinga-MT, portador da Cédula de Identidade n. 23208899 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 042.208.011-03, filho de Reinaldo Matos Roda e Maria Batista Roda, residente e domiciliado na Rua Laerte Medeiros de Brito, nº 42, Bairro Sebastião Dias II, em Guiratinga-MT, CEP: 78760-000, atualmente preso e recolhido na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, nas sanções do crime de homicídio duplamente qualificado [pelo emprego de meio cruel e feminicídio] e majorado [pela presença de descendentes da vítima], descrito no artigo 121, §2º, incisos III e VI c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar) e § 7º, inciso III (presença física de descendente), todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo) e da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher.

DA DOSIMETRIA DA PENA

[...]

O Código Penal atribui para o crime de homicídio qualificado a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Observa-se que o Conselho de Sentença admitiu presença de 02 (duas) qualificadoras no crime cometido pelo réu
WAGNER
em relação à vítima
Elenice
, nesses casos, resta pacificado na Jurisprudência que uma qualificadora deve ser reconhecida como tal, servindo a outra qualificadora como agravante, na segunda fase de fixação da pena, se estiver prevista na relação do art. 61 do Código Penal.

[...]

Nesse sentido, opto por usar a qualificadora do “feminicídio” para qualificar o delito em tela, de modo que o “meio cruel” será valorado como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria da pena.

Primeira fase – pena provisória
:

Na ANÁLISE DA 1ª (PRIMEIRA) FASE DA DOSIMETRIA, a pena-base: no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do acusado é normal ao tipo. O acusado não possui MAUS ANTECEDENTES, pois em análise da certidão juntada em id. 154686923 verifica-se que não há provas que ele tenha sido condenado por outras infrações penais em processo que tenha transitado em julgado, conforme exige a Súmula 444 do STJ. Quanto a CONDUTA SOCIAL e a CIRCUNSTÂNCIAS, não há nada nos autos que as desabonem. PERSONALIDADE não há nos autos um estudo feito por psicólogos/psiquiatras para analisar se réu possuía algum distúrbio ou sociopatia que justifique a majoração da pena de forma negativa.

Quanto às CONSEQUÊNCIAS do crime, merecem ser valoradas neg
ativamente: Primeiro, o crime abalou consideravelmente a comunidade de Guiratinga, cidade pequena do interior. Ademais, têm-se o fato dos filhos da vítima terem presenciado o exato momento da execução do crime, testemunhando, de forma direta e traumática, a extinção da vida de sua genitora. Tal vivência, de inequívoco conteúdo psicológico devastador, resultou na necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo dos três menores, conforme comprovam as declarações das testemunhas Lauriano Nunes Soares e Maria dos Anjos Nunes Soares prestadas em juízo, tendo inclusive uma das crianças ideias suicidas.

No mesmo sentido ensina NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189: "O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."

Os MOTIVOS do crime não lhe afetam. E por fim, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não influenciou no evento delituoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Segunda fase – pena provisória:

RECONHEÇO
, a agravante de ter sido o crime praticado por meio cruel (art. 61, inciso II, alínea “d” Código Penal).

RECONHEÇO
a atenuante da confissão espontâ
nea (art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código Penal).

Assim, devido à ocorrência do instituto da compensação entre circunstâncias em razão de se inserirem em mesma ordem de preponderância, a PENA PROVISÓRIA permanece em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Terceira fase – pena definitiva:

Por fim, NA 3º (TERCEIRA) E ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

De outro lado, é imperiosa a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, que dispõe sobre a majoração da pena nos casos de feminicídio praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima.

No caso em apreço, restou comprovado, de forma segura e inequívoca, que o crime foi perpetrado na presença dos três filhos da vítima — uma adolescente de 12 anos e duas crianças de 11 e 7 anos de idade. Conforme descrito nos autos, na madrugada de 26 de abril de 2024, o acusado, munido de um canivete e de uma faca de cozinha, iniciou as agressões contra sua companheira, Elenice, diante dos filhos da ofendida, os quais, em desespero, correram para a rua na tentativa de buscar socorro.

A circunstância de os infantes terem presenciado o assassinato brutal da própria genitora não apenas agrava de modo acentuado a reprovabilidade da conduta, mas também extrapola, de forma evidente, as consequências ordinárias do tipo penal. Tal vivência impõe aos menores um sofrimento psíquico de caráter profundo e duradouro, que compromete seriamente seu desenvolvimento emocional e afetivo, configurando um trauma que não se limita à dor da perda, mas envolve a experiência direta e irreparável da violência extrema.

Com efeito, os relatos constantes dos autos demonstram o impacto devastador do crime sobre as crianças. Destaca-se, em especial, o depoimento de uma das vítimas indiretas, que revelou ao profissional de saúde que o acompanha sentir profunda tristeza, raiva e ideação suicida, expressando desejo de "morar com a mamãe", em alusão clara à vontade de se juntar à genitora falecida. Ainda, segundo informações prestadas pela avó paterna — atualmente responsável pela guarda fática das crianças —, foi encontrada uma faca sob a cama do infante e, em outro episódio, a mesma teve de retirar das mãos da criança um pedaço de fio, que este confessou pretender utilizar para atentar contra a própria vida.

Esses elementos revelam, de forma incontestável, a gravidade extraordinária das consequências do crime e justificam, com sobras, a aplicação da causa de aumento de pena em seu patamar máximo. Ressalte-se que a majoração da pena, nestes moldes, não constitui simples faculdade do julgador, mas imperativo decorrente da análise concreta do caso, diante da intensidade do sofrimento causado às vítimas indiretas — crianças absolutamente indefesas, emocional e fisicamente vulneráveis, que jamais deveriam ter sido expostas à cena de tamanha brutalidade.

Assim sendo, com fundamento no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal,
MAJORO a pena na fração máxima de 1/2
, considerando a extrema gravidade dos fatos, a intensidade do abalo psíquico imposto aos descendentes da vítima e a natureza permanente e irreversível dos danos causados.

Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA a
pena em

21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
”

(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 295335893; ID 295335896)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 511.1.01.9151.2024.176499-A01 (ID 249414651) e Mapa Topográfico para localização de lesões (ID 249414651 – fls. 6/7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Naziro Ribeiro de Matos Junior (ID 249413669), Valderi da Conceição Silva (ID 249413670), Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior (ID 249413671), Naiane de Sal Araújo (ID 249413672), Marlene Moreira dos Santos (ID 249413695), Lauriano Nunes Soares (ID 249413696), Maria dos Anjos Nunes Soares (ID 249413698), e interrogado o apelante/apelado, o qual usou o direito de permanecer em silêncio (ID 249413677).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Naziro Ribeiro de Matos Júnior, Valderi da Conceição Silva, Anivaldo Cavalcante Ribeiro Júnior, Naiane de Sal Araújo, Marlene Moreira dos Santos, Lauriano Nunes Soares e Maria dos Anjos Nunes Soares, bem como o interrogatório do apelante/apelado (relatório de Mídias – ID 249414720).

Na sessão plenária, foram ouvidos Naiane de Sal Araújo, Marlene Moreira dos Santos, Maria dos Anjos Nunes Soares, Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior, Paula Alexandra Toledo da Silva, Glaurimar Guimarães Toledo Pizza, Reinaldo Matos Roda e o apelante/apelado (relatórios de Mídias – ID 295335897; ID 295335898; ID 295335899; ID 295335900; ID 295335901; ID 295335902 e ID 295335903).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade [1º quesito], a autoria [2º quesito], as qualificadoras do meio cruel [4º quesito] e do feminicídio [5º quesito], bem como a causa de aumento de pena [
“o crime foi cometido na presença física dos filhos da vítima”
– 6º quesito].

Nesse norte, a conclusão dos jurados sobre a majorante [crime praticado na presença de descendentes da vítima] tem suporte no depoimento
de Valderi da Conceição Silva [
“as crianças estavam lá dentro de casa (...) na hora que começou a confusão e o padrasto”
[
WAGNER BATISTA RODA] e
“o menino de 9 anos disse que tentou ir pra cima do”
apelante/apelado, mas
“ele juntou os três e pôs pra fora, fechou a porta e colocou um sofá em cima do outro para não conseguirem abrir”
], Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior [
“o filho mais velho da vítima (...) acordou com barulhos da briga do casal e (...) ao visualizar a briga”
o apelante/apelado
“o colocou juntamente com os dois irmãos para fora da residência e escorou a porta com um sofá pra que dificultasse a entrada”
;
“olhou pela janela e viu a mãe deitada na cama (...) nesse momento foi no vizinho e pediu ajuda”
] e Naiane de Sal Araújo [
“fui acordada com gritos das crianças, pedindo socorro, falando socorro, socorro, porque ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha mãe (...) eu não sabia o que estava acontecendo e eles só choravam e falavam que estavam tentando matar a mãe deles”
]
, em Juízo, a revelar que os 3 (três) filhos de Elenice Moreira dos Santos [vítima] estavam presentes quando os atos de agressão iniciaram.

Para a incidência dessa causa de aumento de pena
“não é necessário [...]
que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal”
(STF, AgRg no RHC 189.088 – relatora Min. Rosa Weber – 3.8.2021)
.

No quadro fático, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Para o c. STJ, o
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente porque a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(HC 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

Anote-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Noutro giro,
“no procedimento relativo aos crimes contra a vida,
ao órgão recursal se permite apenas
a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo
a cassação do veredicto, caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018)

Logo, a submissão do apelante/apelado a novo julgamento ou o decote da majorante [crime praticado na presença de descentes da vítima] afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou apenas a qualificadora do feminicídio [tendo utilizado o meio cruel como agravante], de modo que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze anos) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar as consequências do crime [abalo
“
psicológico devastador”
para os 3 (três) filhos da vítima
“que resultou na
necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo
(...), conforme comprovam as declarações das testemunhas Lauriano Nunes Soares e Maria dos Anjos Nunes Soares prestadas em juízo, tendo inclusive
uma das crianças ideias suicidas
”
].

O c. SJT firmou entendimento de que
“o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso”
(AgRg no REsp 1.942.880/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma – 3.11.2021; AgRg no HC 609.292/MS – relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 13.10.2020).

Em sua vez, a negativação das consequências do crime de feminicídio concomitante à aplicação da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do CP [crime praticado na presença de descendente da ofendida] não caracteriza
bis in idem
, notadamente porque na primeira fase foram considerados os abalos/traumas psicológicos decorrentes do crime para os filhos da vítima, ao passo que a majorante possui caráter objetivo que não exige qualquer resultado (STJ, HC 1006039/SP – relator Min. Og Fernandes – 27.6.2025). Em outras palavras, não se reconhece o
bis in idem
“
quando, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base por valoração negativa das consequências do crime se fundamenta em circunstâncias fáticas diversas daquelas que ensejaram a aplicação da causa de aumento na terceira fase”
(TJMT, AP 1002611-22.2022.8.11.0044 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 23.5.2025).

Por seu turno,
a fração utilizada pelo Juízo singular [
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses] para exasperar a pena basilar não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022), de modo a preservar a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima [2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstancia judicial]
.

Quanto ao pedido ministerial para exasperação da pena basilar,
a potencial consciência da ilicitude, bem como a imputabilidade do agente e exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a avaliação desfavorável da
culpabilidade
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Outrossim,
inexistem elementos para apurar a
personalidade
do apelante no contexto autuado, porque não há
“nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, deve ser afastada, na primeira fase dosimétrica, a sua valoração negativa”
(TJMT, AP nº 0000192-17.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2019).

Por outro lado, a prática do crime de homicídio dentro da residência da vítima, local no qual deveria se sentir em segurança, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das
circunstâncias
negativas do delito (TJMT, AP 0001586-29.2002.8.11.0064 – relator Des. Orlando Perri – 14.5.2024).

Nesse quadro, reconhece-se a valoração das circunstâncias do crime, mantidas a incidência das consequências e a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para redimensionar a pena basilar para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantém-se a compensação da agravante do meio cruel (CP, art. 61, II, ‘d’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e, por consequência, a pena basilar [16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão] torna-se em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Conserva-se a causa de aumento de crime praticado na presença de descendentes da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, §7º, III – redação anterior à Lei nº 14.994/2024 –), na fração de 1⁄2 (metade) ao considerar o crime foi praticado na presença de 3 (três) filhos da vítima, sendo uma adolescente de 12 (doze) anos, e duas crianças, respectivamente com 11 (onze) e 7 (sete) anos.

Logo, readéqua-se a pena definitiva a 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove meses, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de
WAGNER BATISTA RODA
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para readequar a pena imposta a
WAGNER BATISTA RODA
para
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025